Tribunal: TJMT
Processo: 1008175-42.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008175-42.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS MONCAO DA COSTA - CPF: 824.263.091-72 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 13.877.245/0001-43 (APELADO), FILIPE OLIVEIRA DE MORAES PINTO - CPF: 031.415.031-50 (ADVOGADO), CAIO IGOR PUREZA DE FARIA REIS - CPF: 039.597.151-96 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CHABALIN - CPF: 143.668.869-87 (APELADO), LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA BATISTA - CPF: 886.184.041-87 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DANTAS MOTA - CPF: 706.614.401-50 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CHABALIN - CPF: 143.668.869-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I
.
CASO EM EXAME
- Apelação interposta pelo autor que busca o ressarcimento integral dos danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, alegando que o conserto de seu veículo não foi completamente realizado. O autor também pleiteia a revogação da condenação por litigância de má-fé e a manutenção do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
- Há duas questões principais em discussão: (i) definir se a atitude do autor ao pleitear o reparo integral do veículo configura má-fé processual, uma vez que a seguradora já havia providenciado o pagamento e o conserto parcial; (ii) estabelecer a legalidade da revogação do benefício da justiça gratuita, considerando que a conduta processual do autor, por si só, não implica a perda do referido benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
- Foi demonstrada a má-fé processual, pois o autor, tendo já recebido o pagamento da seguradora e realizados os reparos no veículo, insistiu em pleitear o ressarcimento dos danos, sem apresentar provas suficientes de que o conserto foi incompleto.

A revogação do benefício da justiça gratuita não encontra respaldo, pois a conduta de má-fé processual não implica, automaticamente, na revogação do benefício. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para tal revogação, deve haver comprovação da alteração da condição de hipossuficiência financeira do beneficiário, não sendo suficiente a prática de atos de má-fé.

O autor não impugnou adequadamente os fundamentos da sentença que rejeitou os pedidos de reparação integral dos danos materiais e morais, o que impede o exame da apelação quanto a esses pontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
- Recurso parcialmente provido para manter o benefício da justiça gratuita ao apelante, reformando a sentença nesse ponto.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, § 3º, e 99, § 4º; CPC/2015, arts. 79 a 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.989.076/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.05.2022; STJ, REsp nº 1.663.193/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.02.2018.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Lucros Cessantes nº 1008175-42.2021.8.11.0003
e da
Ação de Reparação de Danos n. 1006327-20.2021.8.11.0003
–, ambas ajuizadas pelo ora apelante, sendo a primeira contra a apelada e a segunda em face de Luiz Carlos Chabalin, julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a litigância de má-fé do autor/apelante impondo a multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, para indenizar a parte adversa Luiz Carlos. Revogou a justiça gratuita deferida anteriormente à parte autora em ambos os processos e condenou-a nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante pleiteia o restabelecimento da justiça gratuita, sob o argumento de que o entendimento do STJ é que a concessão desse benefício
está condicionada exclusivamente à situação econômica do beneficiário e não ao seu comportamento processual, não sendo admitida a sua revogação como sanção por litigância de má-fé.

Argumenta que existe uma distinção entre as ações, não configurando duplicidade ou má fé processual o ajuizamento de ambas.

Afirma que há necessidade da reparação no seu veículo, uma vez que
foi apenas parcialmente reparado pela seguradora (APROVEC), limitando-se o conserto aos danos de funilaria e pintura, sem que todos os prejuízos decorrentes do acidente fossem integralmente solucionados.

Diz que a ação movida contra Luiz Carlos Chabalin visa cobrir precisamente esses prejuízos remanescentes que não foram contemplados pelo valor disponibilizado pela APROVEC e que portanto, não se trata de uma tentativa de enriquecimento ilícito ou de duplicidade de pedidos, mas sim do exercício legítimo do direito do autor à reparação completa de seus danos materiais.

Requer o provimento do Recurso para que seja afastada a condenação por litigância de má-fé, mantida a justiça gratuita, reparados os danos materiais e morais e a inversão do ônus da sucumbência.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelante ajuizou as ações objetivando o ressarcimento dos prejuízos em seu veículo
VW Parati Surf 1.6, ano 2008/2009, cor preta, placa NJG 7828, em virtude do acidente supostamente causado pelo condutor e requerido Luiz Carlos Chabalin na data de 16/01/2021.

DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ PROCESSUAL

O apelante argumenta que existe uma distinção entre ambas as ações, não configurando duplicidade ou má fé processual o ajuizamento de ambas, visto que naquela ajuizada contra Luiz Carlos Chabalin, o qual afirma ser o causador do acidente, ele visou a reparação de danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito,
prejuízos remanescentes que não foram contemplados pelo valor disponibilizado pela APROVEC. E mais, que não se trata de uma tentativa de enriquecimento ilícito ou de duplicidade de pedidos, mas sim do exercício legítimo do direito do autor à reparação completa de seus danos materiais.

Já a demanda movida contra a Associação de Proteção Veicular (APROVEC), com a qual mantinha uma relação contratual, ele aduz que
buscou a garantia de cumprimento do contrato de proteção veicular e a consequente reparação dos danos sofridos em seu veículo em decorrência do acidente, seja por meio da cobertura dos custos de reparo ou, alternativamente, pelo ressarcimento com base no valor de mercado do veículo, conforme a Tabela FIPE.

Alega que
buscou resguardar seus direitos por vias legítimas, amparadas em fundamentos distintos e condizentes com a situação de fato e de direito.

Afirma que há necessidade da reparação no seu veículo, uma vez que
foi apenas parcialmente reparado pela seguradora (APROVEC), limitando-se o conserto aos danos de funilaria e pintura, sem que todos os prejuízos decorrentes do acidente fossem integralmente solucionados.

Com o ajuizamento de ambas as demandas, constata-se que o autor faltou com a verdade, pois a seguradora Associação de Apoio aos Proprietários de Veículos do Estado de Goiás informou que o segurado, ora autor, acionou o seguro pelos supostos danos e este foi devidamente pago em favor da empresa Decolores, Funilaria & Pintura, conforme orçamento juntado em contestação, e que foi fornecido pela própria seguradora, já tendo sido consertado pelo montante de R$ 5.500,00.

No referido orçamento que restou adimplido pela seguradora apelada, foi elencado o reparo dos seguintes itens: serviço de recuperar, monobloco traseiro, painel traseiro, lanternas, para-choques dianteiros e traseiros e pintura das peças afetadas, no valor acima mencionado.

Corroborando as afirmações do apelado Luiz (Id. 52965852 dos autos n. 1008175-42.2021.8.11.0003), as imagens anexadas pelo autor/apelante demonstram que ele levou o veículo até a oficina Decolores, Funilaria & Pintura, a mesma do orçamento que foi pago pela ré/apelada APROVEC.

Logo, está demonstrada a má-fé processual ao pleitear o reparo do conserto de seu veículo quando já tinha sido efetivado. O fato de o apelante alegar que o conserto não foi realizado integralmente, não comprovou tal alegação.

Portanto, deve ser mantida a sentença nessa parte.

JUSTIÇA GRATUITA

A sentença revogou o benefício da justiça gratuita concedida ao apelante sob o argumento de que ele teria agido de má-fé processual.

Ocorre que
os artigos 79 a 81 do CPC cuidam de restrições ao exercício do direito de ação, devendo ser interpretados restritivamente, sem a inclusão de sanções não previstas pelo legislador.

Já o benefício da assistência judiciária gratuita, está sujeito, exclusivamente, à demonstração da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC/2015), sendo que, tratando-se o requerente de pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica (art. 99, § 3º, do CPC/2015). Logo, a revogação do benefício pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo.

Nos precedentes do STJ (Recursos Especiais nº 1.989.076/MT e nº 1.663.193/SP) relatados pela Ministra Nancy Andrighi, as sanções aplicáveis à litigância de má-fé são taxativas e não incluem a revogação da gratuidade de justiça.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. (...) 3. Não se pode conhecer do recurso especial quanto à alegada violação ao art. 1.022 do CPC, pois as alegações que o fundamentam são genéricas, sem discriminação específica e inteligível do que efetivamente se revelaria omisso, contraditório ou obscuro. Incide, no caso, por analogia, a Súmula 284/STF. 4. Na espécie, é inviável a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ. 5.
As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva.

Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal. 6. A revogação do benefício - importante instrumento de concretização do acesso à justiça - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ - REsp: 1989076 MT 2022/0058171-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. (...) 6. Assim, apesar de reprovável,
a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal. 7. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita – importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário – pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.
8. Nos termos do art. 98, § 4º, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.663.193 - SP – relatora ministra Nancy Andrighi, j. em 20/02/2018)

Portanto, deve ser reformada a sentença nesse ponto
para manter o benefício da justiça gratuita ao apelante.

Quanto ao pedido de reparação integral pelos danos materiais e morais, verifica-se que o autor/apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença na parte que decidiu pela improcedência das demandas. Logo, não deve ser conhecido o recurso em relação a essa questão.

Isso posto,
dou parcial provimento à Apelação, apenas para manter ao apelante o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025